Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMÓVEL. VENDA DE ÁGIO. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO USO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALOR A SER RESTITUÍDO AO ADQUIRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1. Infundada a impugnação quando constatado que o valor atribuído à causa pelos Autores corresponde à soma dos importes almejados a título de compensação por danos materiais e morais que alegam ter suportado, em atenção ao disposto no art. 292, incisos V e VI, do CPC/15.
2. Em caso de resolução do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes, deve o cedente, sendo reintegrado na posse do imóvel, restituir ao cessionário o valor vertido em pagamento do preço ajustado. A seu turno, a utilização do imóvel objeto da cessão de direitos enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência do cessionário, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. O descumprimento contratual ocorreu por parte da compradora, e, apesar de ensejar a restituição dos valores vertidos em pagamento do preço ajustado, com retenção da cláusula penal como sanção pelo descumprimento e eventuais perdas e danos a serem compensadas, inviável afastar a obrigação da adquirente de retribuir os benefícios auferidos durante o período em que usufruiu do bem.
4. A multa indenizatória deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pela compradora, sob pena de configurar onerosidade excessiva a ela e enriquecimento ilícito dos vendedores. Precedentes da 8a Turma Cível.
5. Rescindido o negócio, a adquirente fará jus ao recebimento das parcelas do financiamento adimplidas durante a execução do contrato, corrigidas monetariamente pelo INPC, a contar de cada desembolso, com juros de mora a incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.